Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa visando à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que a obtenção de certificação escolar por meio do exame configuraria hipótese de remição pelo estudo. O juízo de origem indeferiu o pedido sob a justificativa de que o apenado já havia recebido a remição pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para o mesmo nível de escolaridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação no ENEM, quando o apenado já obteve o benefício pela aprovação no ENCCEJA para a mesma etapa de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo, prevista no artigo 126, da Lei de Execução Penal, busca estimular a ressocialização do apenado mediante o aprimoramento educacional, permitindo a redução proporcional da pena conforme os dias de comprovada dedicação escolar.
4. O estudo ficto, incluindo a remição pelo êxito em exames de certificação como ENCCEJA e ENEM, é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 391/2021) e pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução no 3/2010), desde que resulte em efetiva elevação da escolaridade do apenado.
5. A concessão da remição da pena pela aprovação em dois exames distintos para o mesmo nível de ensino configuraria bis in idem, uma vez que não há acréscimo efetivo na escolaridade do apenado, impossibilitando a contagem em duplicidade do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A remição da pena pelo estudo pode ser concedida pela aprovação em exames de certificação escolar, como ENCCEJA e ENEM, desde que implique efetiva elevação do nível educacional do apenado.
2. A concessão de remição em duplicidade por diferentes exames que certificam a mesma etapa de ensino configura bis in idem, sendo vedada pela legislação penal executória.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.165/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 805.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023, DJe 22/5/2023.